Tribunal: STF
Processo: ARE 1505325
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Prorrogação da jornada. Dobra de turnos. Intervalo interjornada. Reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas do acordo coletivo. Súmulas 279 e 454/STF.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo em recurso de revista.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento.